Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703279-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: LEONARDO CRISTHIAN VELOSO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DROGRARIA ROSÁRIO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721295-87.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios. A parte agravante peticiona (id. 14226459) requerendo a desistência do recurso em razão de protocolo equivocado. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020 11:59:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador